Tribunal: TJES
Processo: 0035899-67.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035899-67.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTOVAO STOFILIS

APELADO: CERAMICA AQUARELA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0035899-67.2014.8.08.0035

APELANTE: CRISTÓVÃO STOFILIS

APELADOS: MARIA DA GLÓRIA GAMA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE DAS PARTES. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CRISTÓVÃO STOFILIS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, em ação de reparação de danos por acidente de veículos ajuizada por MARIA DA GLÓRIA GAMA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 7.137,00 a título de danos materiais, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde o evento danoso, rejeitando o pedido de indenização por danos morais. Houve condenação de ambas as partes ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios. O apelante sustenta ilegitimidade ativa da autora, ilegitimidade passiva sua e da corré GATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELHA LTDA, ausência de culpa e insuficiência de provas dos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa para propor a ação de indenização; (ii) estabelecer se o apelante e a empresa corré são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda; (iii) determinar se há culpa do condutor do caminhão no acidente; e (iv) verificar se os danos materiais alegados foram devidamente comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora figura como proprietária do veículo sinistrado no Boletim de Ocorrência, documento que goza de presunção relativa de veracidade, sendo desnecessário o registro em nome próprio para a demonstração da posse e do prejuízo suportado. A jurisprudência reconhece a legitimidade ativa de quem detém a posse do bem, independentemente de quem efetuou o pagamento do reparo.

4. O proprietário do veículo causador do acidente responde de forma objetiva e solidária pelos danos ocasionados por condutor terceiro, conforme entendimento consolidado no STJ, sendo irrelevante a existência de vínculo empregatício. Da mesma forma, a empresa cuja mercadoria era transportada responde solidariamente, dada a sua participação econômica na atividade.

5. Em colisões traseiras, presume-se a culpa do condutor do veículo que colide na traseira, cabendo-lhe afastar essa presunção por prova inequívoca, o que não ocorreu no caso concreto. A alegação de frenagem brusca não foi comprovada.

6. A apresentação de dois orçamentos e uma nota fiscal de conserto no valor de R$ 7.137,00, aliada às fotografias do dano, é suficiente para comprovar os prejuízos materiais sofridos. A jurisprudência dispensa a apresentação de três orçamentos, inexistindo indício de superfaturamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade ativa em ação de indenização por acidente de trânsito pode ser reconhecida à pessoa que figura como proprietária do veículo no boletim de ocorrência, mesmo que o reparo tenha sido custeado por terceiro.

2. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por condutor terceiro, independentemente da existência de vínculo de preposição.

3. A empresa que se beneficia economicamente do transporte de sua mercadoria pode ser responsabilizada solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito.

4. Em colisão traseira, presume-se a culpa do condutor do veículo que trafega atrás, salvo prova robusta em sentido contrário.

5. A comprovação dos danos materiais não exige apresentação de três orçamentos, bastando nota fiscal compatível com os danos e ausência de impugnação eficaz do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187, 927 e 1.267; CPC, arts. 85, § 2º, e 373, II; CTB, arts. 28 e 29, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 577.902/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.08.2006; STJ, AgInt-AREsp 2.726.237, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.06.2025; TJES, AC 0000223-39.2019.8.08.0017, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 24.06.2025; TJMG, APCV 5007460-59.2022.8.13.0481, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 26.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
apelação cível
interposta por
CRISTÓVÃO STOFILIS
em face da r. sentença (fls. 152/157 e integrada às fls. 177/178) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
“ação de reparação de danos por acidente de veículos”
ajuizada por
MARIA DA GLÓRIA GAMA
em face do
recorrente

E OUTROS
nos seguintes termos:

“i) ACOLHER
a pretensão referente à indenização por danos materiais, condenando os requeridos ao pagamento de
R$ 7.137,00 (sete mil cento e trinta e sete reais),
valor a ser corrigido monetariamente conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês desde a data do evento danoso (súmula 54, STJ); e

ii) REJEITAR
a pretensão autoral relativa à indenização por danos morais.

Pela sucumbência recíproca (art. 86, CPC),
condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 2º do CPC, cabendo ao Requerente responder por 50% (cinquenta por cento) do encargo e aos Requeridos pela razão de 50% (cinquenta por cento); advertindo, todavia, que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita”.

Em suas razões (fls. 182/190), o recorrente sustenta a ilegitimidade ativa da autora, sob o argumento de que esta não teria comprovado a propriedade do veículo e confessado não ter efetuado o pagamento do reparo.

Arguiu, ainda, sua ilegitimidade passiva e da segunda requerida (GATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELHA LTDA), aduzindo que a empresa era apenas fornecedora da mercadoria sem vínculo empregatício com o motorista, e que o apelante era mero proprietário do veículo, sem culpa no incidente.

Alegou, também, culpa exclusiva da apelada pela frenagem inesperada e ausência de provas dos danos materiais, dada a apresentação de apenas dois orçamentos e suposta inconsistência da nota fiscal de serviço.

Assim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, com a extinção do processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a improcedência do pleito indenizatório.

Embora intimada para apresentar contrarrazões, a parte autora permaneceu inerte, a teor da certidão exarada no ID 11203257.

Por outro lado, o recorrido
BRUNO GOMES ROSA
, representado pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões (ID 13594719), pugnando pelo provimento do apelo.

Pois bem.

A autora,
MARIA DA GLÓRIA GAMA
, narra na petição inicial, que, em 20/08/2012, seu veículo, um FORD/ECOSPORT, placa MRG 8608 , conduzido por seu filho, foi abalroado na traseira por um caminhão FORD/CARGO, placa MSL 3375, conduzido por
BRUNO GOMES ROSA
e de propriedade de
CRISTÓVÃO STOFILIS
.

Alega imprudência do condutor do caminhão, que, em razão de velocidade excessiva, não conseguiu frear no sinal de trânsito, causando danos materiais e morais.

Basicamente diante de tais fatos, pugnou pela condenação dos requeridos à reparação dos danos materiais no valor de R$ 7.813,00 (sete mil oitocentos e treze reais) e danos morais.

Após o processamento da demanda, inclusive com o reconhecimento da revelia dos requeridos
BRUNO GOMES ROSA e GATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELHA LTDA
, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos moldes acima delineados.

Irresignado, o réu
CRISTÓVÃO STOFILIS
interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legitimidade das partes, a culpa pelo evento danoso e a efetiva comprovação dos danos materiais.

1. Ilegitimidade Ativa da Autora
:

O apelante sustenta a ilegitimidade ativa da autora sob o argumento de que esta não comprovou a propriedade do veículo sinistrado e confessou, em audiência, não ter efetuado o pagamento do reparo.

A despeito de tal argumento, entendo que não merece prosperar.

Isto porque o Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 17/24) indica expressamente
MARIA DA GLÓRIA GAMA
como proprietária do veículo V2 (FORD/ECOSPORT, placa MRG-8608).

A propriedade de bens móveis, como veículos, se transmite pela tradição, sendo o registro no órgão de trânsito ato meramente administrativo e não essencial para comprovar o domínio em ações de reparação de danos.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS. Acidente de trânsito causado por buraco na via pública, com danos ao automóvel conduzido pelo autor. Sentença de procedência. Irresignação do estado de Santa Catarina. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam. Insubsistência. Autor condutor do veículo que possui legitimidade para ajuizar ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito. Transferência, ademais, da propriedade que se dá pela tradição. Exegese do artigo 1.267 do Código Civil. Legitimidade ativa configurada. Preliminar afastada. Precedente: 1) apelações cíveis (2). Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de indenização por dano material e moral. Sentença de parcial procedência. Recurso das rés, litisdenunciada (locatária do veículo réu) e litisdenunciante (locadora).
Ilegitimidade ativa não caracterizada. Condutor do veículo autor que possui legitimidade para ajuizar ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito. Precedentes. Ademais, transferência da propriedade que se dá pela tradição. Bem móvel
. (...). (JECSC; RCív 5002215-89.2022.8.24.0019; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Marco Aurélio Ghisi Machado; Julg. 03/06/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa quanto ao pleito de ressarcimento de danos materiais e julgou parcialmente o mérito. Pretensão de reforma dos réus. Rejeição. Legitimidade ativa inequívoca. A mera posse do veículo, com documento de transferência assinado por quem figura como titular no Detran, já basta para que o possuidor busque a reparação dos danos gerados por acidente de trânsito. Com relação às coisas móveis, a posse é a externalização da propriedade, que é transferida pela tradição
. Precedentes. Gratuidade de justiça que não foi adequadamente impugnada. Cerceamento de defesa não caracterizado porque as testemunhas arroladas não tinham o condão de alterar o desfecho da lide, considerando o propósito para oitiva de cada uma. Alegação de estado de necessidade -Aplicação do disposto no art. 929, do Código Civil, porque o autor não foi culpado pelo perigo alegado. Colisão traseira - Inobservância do dever de manter distância segura dos demais veículos imediatamente à frente. Inteligência do artigo 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro. Eventual culpa de terceiro que não afasta o dever de indenizar pelo autor do dano. Quantificação dos danos materiais que comporta modificação. Necessário considerar também os orçamentos apresentados pelos réus, que não foram especificamente impugnados. Cálculo realizado com base na média entre todos os orçamentos apresentados. Decisão modificada apenas nesse ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2322462-04.2024.8.26.0000; Relator (a): Michel Chakur Farah; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2025; Data de Registro: 09/04/2025) (TJSP; AI 2322462-04.2024.8.26.0000; São José do Rio Preto; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Michel Chakur Farah; Julg. 09/04/2025)

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO.
Sentença de extinção sem julgamento do mérito. Ilegitimidade ativa afastada. Ainda que o veículo esteja em nome de terceiro, a propriedade de bens móveis se transmite pela tradição
. Ademais, a prova dos autos demonstra que o autor era o condutor no momento do sinistro e que em nome dele foram gerados os orçamentos para o conserto do bem. Sentença desconstituída. Retorno dos autos à origem para prolação de sentença de mérito, sob pena de supressão de instância. Recurso provido. (JECRS; RInom 5007862-62.2023.8.21.0068; Quarta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Maurício Ramires; Julg. 14/02/2025; DJERS 17/02/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA CONCORRENTE. COMPROVAÇÃO. APELOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelações cíveis interposta pelos autores e pela ré em face da sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, reconhecendo a culpa concorrente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão diz respeito, inicialmente, a análise das preliminares da ilegitimidade ativa, inovação recursal e dialeticidade recursal. No mérito, a discussão se refere a possibilidade de afastamento da culpa concorrente e configuração do dano moral. III. Razões de decidir 3. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de argumentos expendidos na petição inicial e na contestação não implica, por si só, na inobservância do princípio da dialeticidade (AGRG no AREsp 571.242/SC). 4. A vedação à inovação recursal encontra previsão no art. 1.014 do Código de Processo, que estabelece somente ser possível aduzir na apelação novas questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, se a parte provar não tê-lo feito antes por motivo de força maior.
5. Presume-se proprietário do veículo aquele que se encontra em sua posse, pois a propriedade de bens móveis se dá com a tradição, representando a transferência do registro do veículo mera exigência administrativa que, como regra, não afeta a legitimidade ad causam
. 6. Conforme precedentes do eg. TJDFT reconhece-se a legitimidade ativa ad causam da pessoa que arca com os custos do conserto do veículo para requerer o reembolso dos valores. 7. Em se tratando de responsabilidade civil subjetiva para reparação de danos materiais e morais no contexto de acidente de trânsito, impõe-se a comprovação da conduta culposa, do dano e respectivo nexo de causalidade. 8. Verificada a contribuição da vítima para o evento danoso, a indenização a ser fixada deve levar em conta a gravidade da culpa em confronto com a do autor do dano. 9. No caso, confirmada a equivalência da contribuição das partes para o evento danoso, impõe-se a manutenção da sentença que dividiu, pela metade, o dever atribuído a parte ré, em indenizar os danos materiais. 10. Não demonstrada a violação de quaisquer dos atributos da personalidade, resta afastada a possibilidade de configuração dos danos morais. lV. Dispositivo e tese 11. Recurso dos autores conhecido e desprovido. 12. Recurso da ré parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (TJDF; APC 07041.13-85.2022.8.07.0010; 195.0081; Terceira Turma Cível; Relª Desª Ana Maria Ferreira da Silva; Julg. 05/12/2024; Publ. PJe 11/12/2024)

Outrossim, o fato de o pagamento do conserto ter sido custeado por terceiro (filho ou cunhado) não afasta o prejuízo material sofrido pela proprietária do bem, que é a titular do direito à reparação, visando à recomposição de seu patrimônio, independentemente de quem, de fato, realizou o desembolso.

Assim, a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, ao rejeitar a referida preliminar em primeiro grau, agiu com acerto, em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante.

2. Ilegitimidade Passiva do Apelante (CRISTÓVÃO STOFILIS) e da 2ª Requerida

(GATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELHA LTDA)
:

O apelante alega sua ilegitimidade passiva por ser mero proprietário do veículo, e a da empresa
GATTI INDÚSTRIA
por ser apenas fornecedora da carga sem vínculo empregatício com o motorista.

No entanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer a responsabilidade solidária do proprietário do veículo por atos culposos de terceiro que o conduz, independentemente de vínculo de preposição ou se o transporte é gratuito. Senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA Nº 284/STF. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA DA VIÚVA E FILHOS. PRESUMIDA. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A agravante conseguiu comprovar a demonstração, nas razões do Recurso Especial, dos dispositivos federais que entende terem sido violados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Decisão da Presidência reconsiderada.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, " em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus
(RESP 577.902/DF, Relator Ministro Antônio DE Pádua semelhantes" Ribeiro, Relatora para acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em, DJ de). 13/6/2006 28/8/2006 3. De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, há presunção de dependência econômica entre os cônjuges e dos filhos menores para fins de pensionamento decorrente de ilícito civil. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame, negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 2.726.237; Proc. 2024/0314317-2; RO; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 24/06/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBEJTIVA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. 2. A alegada afronta a Lei Federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
3. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior entende que o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor
. 4. Agravo conhecido a fim de conhecer em parte do Recurso Especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.654.030; Proc. 2024/0194149-2; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 20/03/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. SÚMULA N. 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A alegação de que o pagamento de pensão mensal juntamente com o benefício do INSS configuraria enriquecimento sem causa à parte recorrida não foi analisada na origem. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 356/STF. 2. O Tribunal de origem consignou que dois dos agravantes são proprietários do veículo com que o condutor provocou o acidente em discussão, não tendo sido comprovada a alegada alienação. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Conforme a jurisprudência desta Corte, o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor. Precedentes
. 4. Embora possa o STJ atuar na revisão das verbas fixadas a título de danos morais nos casos em que arbitrados na origem em valores irrisórios ou excessivos, isso não se verifica no caso concreto. Incidência da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.309.166; Proc. 2023/0060762-3; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 02/12/2024)

Quanto à empresa
GATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELHA LTDA
, o Boletim de Ocorrência (fl. 18) atesta que o caminhão transportava telhas da referida empresa. O STJ também já firmou entendimento no sentido de que
“
[...] diante da existência 1.de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos a seus destinatários, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, pelo que devem ambas responder perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria
. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram que 1.1. a empresa responsável pelo transporte não prestava serviço à ora agravada no momento do acidente, a denotar a ilegitimidade passiva desta. A revisão de tal quadro fático esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. Agravo interno desprovido.
2. (STJ; AgInt-AgInt-EDcl-REsp 1.709.535; Proc. 2017/0291333-9; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 04/04/2025)

Cito, ainda, outros precedentes do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA.
1. A jurisprudência desta Corte dispõe que, "diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos a seus destinatários, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria" (RESP 1.282.069/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 7/6/2016). 1.1. O mesmo entendimento aplica-se em relação à transportadora que terceiriza os serviços contratados para outra empresa. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela responsabilidade solidária da insurgente para responder pelos danos decorrentes de acidente automobilístico, uma vez que o veículo causador do acidente transitava em virtude da realização de serviço de entrega. Alterar tais conclusões demandaria a análise de provas, providência essa vedada em sede de Recurso Especial, em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.104.579; Proc. 2017/0113246-5; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 26/08/2019; DJE 30/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA DE TRANSPORTE. ACIDENTE. TOMADORA DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos a seus destinatários, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria"
(RESP 1.282.069/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2016, DJe de 7/6/2016). Precedentes. 2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.358.195; Proc. 2018/0228358-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 05/02/2019; DJE 15/02/2019)

Portanto, o pronunciamento judicial ora recorrido, da mesma forma, ao afastar a tese de ilegitimidade passiva, decidiu em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores.

3. Culpa pelo Acidente de Trânsito
:

Como se sabe, a responsabilidade civil baseia-se na tríade normativa dos arts. 927, 186 e 187 do Código Civil, exigindo-se a ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano. Confira-se:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

A dinâmica do acidente, em que o réu
BRUNO GOMES ROSA
atingiu a traseira do veículo da autora, não é controvertida pelas partes, pendente a discussão apenas sobre a culpa pelo evento danoso.

Cumpre salientar que as regras elementares de segurança no trânsito determinam que todos os motoristas sejam sempre cautelosos, precavidos e diligentes ao conduzir veículos.

Dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, em seus artigos 28 e 29, que:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Ora, é imperioso aos motoristas guardarem uma distância de segurança do veículo que está à sua frente, justamente para oferecer o tempo necessário para atuação de seus reflexos.

No caso, o apelante busca imputar a culpa exclusiva à apelada, alegando frenagem inesperada. Contudo, o Boletim de Acidente de Trânsito (fl. 18), documento dotado de presunção juris tantum de veracidade, aponta que
"CONFORME DECLARAÇÕES DOS CONDUTORES, O V1 COLIDIU NA TRASEIRA DO V2"
, o que demonstra a colisão traseira e não há indicação de marcas de frenagem para o veículo da apelada.

Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, é dever do condutor manter o domínio de seu veículo e guardar distância de segurança lateral e frontal dos demais veículos (art. 28 e art. 29, II do CTB).

Ressalte-se que, havendo colisão na traseira do veículo, presume-se que a culpa é daquele que segue atrás, somente sendo esta elidida se houver prova robusta em sentido contrário, conforme entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DEFEITO SANADO. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO.
COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO
. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Ação regressiva de ressarcimento ajuizada por allianz seguros s.a. Em face do município de patrocínio, objetivando ser ressarcida pelo valor pago a título de indenização de seguro veicular, conforme o artigo 786 do Código Civil e a Súmula nº 188 do STF. II. Questões em discussão2. As questões em discussão são: (I) existência de vício de representação processual do município apelante; (II) responsabilidade do município de patrocínio por danos causados em acidente de trânsito envolvendo veículo de sua propriedade; (III) a sub-rogação da seguradora nos direitos do proprietário do veículo segurado, após o pagamento da indenização contratada; e (IV) o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e os danos causados a terceiro. III. Razões de decidir 3. O defeito na representação processual é plenamente sanável, devendo ser oportunizado prazo para que a parte promova a regularização, nos moldes do art. 76 do CPC. 4. A pessoa jurídica de direito público responde, objetivamente, pelos danos que os seus prepostos, nesta condição, causarem a terceiros (art. 37, §6º, da Constituição da República). 5. É legitimada para postular reparação por danos materiais a seguradora que se sub-rogou nos direitos do proprietário do veículo. Precedente sumular.
6. Em razão do dever de cautela imposto pelo artigo 29, II, do CTB, a colisão de um veículo na traseira de outro impõe presunção relativa de culpa do condutor do primeiro, somente afastada diante de prova irrefutável de que, mesmo seguindo as regras de direção defensiva, não pode evitar o acidente
. 4. Comprovados o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e os danos causados a terceiros, exsurge o dever de indenizar. IV. Dispositivo Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 75 e 85, § 11; CC/2002, art. 786; CTB/1997, art. 29, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188; TJMG, apelação cível nº 1.0000.24.043319-3/001, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23/04/2025; TJMG, apelação cível nº 1.0012.14.000454-5/001, Rel. Desª. Áurea Brasil, j. 09/09/2021; TJMG, apelação cível nº 1.0461.16.002794-6/001, Rel. Des. Bitencourt marcondes, j. 01/12/2022. (TJMG; APCV 5007460-59.2022.8.13.0481; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga; Julg. 26/06/2025; DJEMG 03/07/2025)

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU E DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES (AUTORA E RÉ). RECURSO DA RÉ. 1. Responsabilidade civil. Culpa exclusiva da vítima. Inexistência de prova. Alegação de que a vítima interferiu na condução do veículo. Inexistência de substrato probatório suficiente. Declaração unilateral do condutor insuficiente para elidir a responsabilidade civil.
Colisão traseira. Presunção não derruída. Culpa demonstrada
. Condutor embriagado. Responsabilidade solidária do proprietário do veículo - obrigação de indenizar configurada. 2. Danos morais. Quantum indenizatório. Pleito de redução. Insubsistência. Critérios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação. Óbito do filho. Verba adequada. Pleito inacolhido. Recurso adesivo da autora. 3. Ausência de dialeticidade. Inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Não conhecimento. Recurso da ré conhecido e improvido e não conhecido o recurso adesivo da autora.
1. Há presunção de culpa, consubstanciada em imprudência, motorista que não guarda distância legal do veículo que trafega à sua frente, abalroando este na traseira, importando na obrigação de arcar com os danos suportados pelo autor
. 2. Mantém-se o valor dos danos morais quando subordinado aos elementos objetivos do ilícito e subjetivos do ofendido e do ofensor, à gravidade da culpa deste e às repercussões da ofensa, respeitada a essência moral do direito. 3. Não se conhece das razões recursais que não apontam o desacerto do decisum, infringindo o princípio da dialeticidade recursal. (TJSC; APL 5004127-39.2022.8.24.0014; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Antônio do Rêgo Monteiro Rocha; Julg. 03/07/2025)

AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA DE CULPA DO MOTORISTA QUE TRAFEGAVA ATRÁS DO VEÍCULO SEGURADO. Danos comprovados e compatíveis com a dinâmica do acidente. Pedido procedente
. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (TJSP; AC 1062416-44.2024.8.26.0002; São Paulo; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Silvia Rocha; Julg. 30/06/2025)

Assim, a colisão na traseira presume a culpa do condutor que trafegava atrás, que não conseguiu frear a tempo de evitar o choque. A alegação de frenagem brusca não foi comprovada nos autos, ônus que incumbia ao réu (art. 373, II do CPC), de modo que a sentença, ao reconhecer a culpa do condutor do caminhão, está correta.

4. Comprovação dos Danos Materiais
:

Por fim, o apelante contesta a comprovação dos danos materiais, aduzindo a falta de três orçamentos e inconsistência da nota fiscal com os orçamentos. A autora, de fato, apresentou dois orçamentos (fls. 25 e 26) e a nota fiscal de serviço no valor de R$ 7.137,00 (fl. 28).

O juízo de primeiro grau, ao acolher a nota fiscal como prova do dano material, destacou a desnecessidade de três orçamentos, citando precedente da jurisprudência pátria.

Ora, o simples fato de haver apenas dois orçamentos e uma nota fiscal de serviço em valor ligeiramente diferente de um dos orçamentos não invalida o dano.

Nesse caminho, cito precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DA APELANTE NÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. DEVER DE RESSARCIR A SEGURADORA APELADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. DESNECESSIDADE DE MÚLTIPLOS ORÇAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que segue atrás, conforme o art. 29, II, do CTB, cabendo a este manter distância segura em relação ao veículo da frente, e, no caso, a apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório apto a elidir tal presunção. 2. O proprietário do veículo responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados por terceiro que o conduz, conforme entendimento pacificado pelo STJ. 3. Os documentos trazidos com a peça vestibular revelaram que os componentes e a mão de obra, aplicados na reparação do veículo segurado, se compatibilizam com a narrativa do Boletim de Ocorrência que dá conta que o veículo de propriedade da apelante colidiu na traseira do veículo da segurada, vindo este a ser projetado contra a traseira de veículo a sua frente, não havendo prova de excesso no quantum despendido pela autora.
4. A alegada ausência de 03 (três) orçamentos não constitui óbice à condenação da apelante, uma vez que inexiste previsão legal que imponha, em casos como o presente, a obrigatoriedade de juntada de múltiplas estimativas de preços, bem como que a sua impugnação veio desacompanhada de documento que indique a supervalorização dos produtos e serviços contratados pela empresa seguradora, que tivesse o condão de colocar em xeque as notas fiscais e o orçamento apresentado
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000223-39.2019.8.08.0017; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 24/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE PROVAS – PRESUNÇÃO DE CULPA – ARTIGO 29 DO CTB – CULPA CONCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – ORÇAMENTO ÚNICO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Impossibilidade de se reconhecer a preliminar de não conhecimento do apelo por inovação da tese recursal, visto que a parte já havia se manifestado sobre o tema nas alegações finais. 2. Deve se considerar a presunção de culpa juris tantum, ou seja, uma presunção relativa que pode ser afastada caso a parte prove que o fato não ocorreu in casu, o que não pode ser observado no caso concreto, eis que não foram juntadas provas capazes de afastar a presunção. 3. Impossibilidade de reconhecimento da culpa concorrente, uma vez demonstrado que o sinistro ocorreu devido a inobservância do artigo 29, II, do CTB, ou seja, não respeitou a distância de segurança.
4. Não há norma legal que prevê a juntada de mais de um orçamento no processo, não havendo, portanto, qualquer cerceamento da defesa, ainda mais quando a seguradora apresenta documentos aptos a comprovar o valor efetivamente pago à segurada, e não havendo qualquer indício de fraude. Precedentes do TJES
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5000438-63.2021.8.08.0047; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; Sessão de Julgamento: 15/09/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO DANO – SOLIDARIEDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que, paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano. 2. Diante da presunção de veracidade que milita em favor do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito lavrado por policial que compareceu ao local do acidente, cujas informações foram corroboradas por outros indícios de prova constantes dos autos, e por não haver o Apelado se desincumbido do ônus de infirmar tal presunção (artigo 373, II, do Código de Processo Civil), impõe-se reconhecer a configuração de sua responsabilidade civil pelo prejuízo suportado pela Apelante, já que, na condição de proprietário, “responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor” (STJ, AgInt no AREsp n.º 1.243.238/SC, Relator: Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12.02.2019, DJe de 20.02.2019).
3. À míngua de previsão legal que imponha a necessidade de apresentação de orçamentos distintos em ação regressiva securitária, deve o dano material ser dimensionado nas exatas proporções da ordem de serviço e correlatas notas fiscais adunadas aos autos
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Apelação 0015256-14.2020.8.08.0024; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 31/07/2024)

Ademais, as fotografias do veículo sinistrado (fls. 29-32) corroboram os danos de considerável monta. Outrossim, a nota fiscal em questão detalha
"SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA"
, serviços que são compatíveis com os reparos necessários em uma colisão traseira.

Não bastassem tais considerações, o apelante não produziu prova capaz de desconstituir os valores apresentados pela autora, nem de demonstrar a efetiva desvalorização do veículo ou que os valores fossem desarrazoados.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno o recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/07/2025 às 13:13:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58346228072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.